Tribunal: TJMT
Processo: 1027965-16.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027965-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 353.732.531-20 (AGRAVADO), GICELMA MARIA DE ALMEIDA CONCEICAO - CPF: 693.824.921-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências para localização de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a indisponibilidade de bens dos devedores, com inclusão no CNIB, visando assegurar a efetividade do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, permite a centralização de indisponibilidades imobiliárias no território nacional, promovendo celeridade e eficácia no rastreamento de bens.

4. O entendimento consolidado pelo STJ, após a Lei n. 11.382/2006, dispensa o esgotamento de diligências prévias para decretação de indisponibilidade dos bens do devedor, visando assegurar o cumprimento da obrigação.

5. Diligências frustradas junto a outros sistemas, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, legitimam o pedido de inclusão dos executados no CNIB, atendendo ao princípio da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A inclusão de devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é possível mesmo sem o esgotamento de todas as diligências de localização de bens, em conformidade com o princípio da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1816302/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Paulo Roberto da Conceição Junior e outra, indeferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens nos CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB.

Inconformada, a agravante defende que a busca pelo seu crédito já perdura há aproximadamente 10 (dez) anos, de modo que o pedido de inscrição na CNIB é totalmente cabível na espécie. Segue sustentando, que a utilização da CNIB é amplamente aceita pela jurisprudência, nos termos dos arts. 789 e 792, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 244225691).

As informações foram prestadas (id. 245027683), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face de Paulo Roberto da Conceição Junior e outra,
visando o recebimento de R$ 14.822,18 (quatorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), oriundo contrato de mútuo firmado entre as partes
.

Durante a marcha processual, após infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados por meio de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, a exequente requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, contudo, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não ser possível a utilização do CNIB para a realização de pesquisa de patrimônio, indeferiu o pedido (id. 243350190).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando
que
a busca pelo seu crédito já perdura há aproximadamente 10 (dez) anos, de modo que o pedido de inscrição na CNIB é totalmente cabível na espécie.

Segue sustentando, que a utilização da CNIB é amplamente aceita pela jurisprudência, nos termos dos arts. 789 e 792, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

Sendo assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

Visto isso, acerca da possibilidade de
indisponibilidade de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, verifico que a agravante buscou a localização de bens do executado através de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, contudo, não obteve êxito.

Nesse passo, com a devida vênia, tenho que não andou bem o douto magistrado ao indeferir o pleito, pois, considerando as infrutíferas diligências realizadas, a determinação de registro do nome do agravado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1016698-23.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2020 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções
.”
(RAI n. 1023190-94.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.03.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no

Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(RAI n. 1008715-02.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT – INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(RAI n. 1019808-93.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021 – negritei) .

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual
é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor
, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007
.

2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. [
...]
”
(REsp n. 1816302/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019 –
negritei e grifei
).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para deferir o pedido de indisponibilidade de bens dos executados, ora agravados, mediante o recolhimento das custas correspondentes, se for o caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024